Tribunal: STF
Processo: Rcl 53325
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por NILSON PEREIRA e NILTON PEREIRA contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0004665-85.2017.8.16.0117), por “desrespeito ao artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a” da CF, bem como a várias decisões deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (doc. 1, fl. 1).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    Os RECLAMANTES, irmãos, laboram como autônomos (Pedreiros e Serralheiros em Cascavel-Pr). Em novembro de 2016 procuraram os serviços da EXEQUENTE da ação original, para representá-los em processo de inventário (autos n. 0027138.96.2016.8.16.0021 – 2ª Vara de Família e Sucessões de Cascavel). O Contrato com a EXEQUENTE previu o valor total pelos serviços do inventário litigioso de ambos em R$ 10.000,00 (divido em 10 parcelas de R$ 1.000,00).



    Os RECLAMANTES pagaram as seis primeiras parcelas pontualmente, mas atrasaram a sétima parcela em 36 dias, ocasião em imediatamente foram surpreendidos (16/06/2017) com a notificação da renúncia do mandato de representação no inventário. A EXEQUENTE renunciou ao mandato logo no início do processo de inventário (pouco mais de seis meses de atuação). Tal situação levou os RECLAMANTES a constituírem novo advogado para representá-los no inventário em dezembro de 2017, sendo que o processo de Inventário encerrou apenas no início de 2022 (mais de 4 anos depois).



    Em 28/08/2017, a EXEQUENTE propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com amparo na cláusula 5ª do contrato, que previa a renúncia do mandato e o vencimento antecipado das demais parcelas, acaso houvesse um atraso de mais de 30 dias em qualquer delas (cláusula abusiva). Na ação postulou a cobrança das quatro últimas mais juros e as multas, totalizando R$ 4.352,45.



    (...)



    No projeto de sentença proposto pela Juíza Leiga, não foi apresentado nenhum fundamento a respeito da Abusividade da Cláusula Contratual, bem como não houve manifestação sobre a Exceção do Contrato não Cumprido (art. 476 CC). Não houve sequer menção sobre o PEDIDO CONTRAPOSTO formulado na defesa dos EXECUTADOS (Anexo II - Resposta dos Executados).



    A r. Sentença singular julgou a Execução PROCEDENTE, condenando os ora RECLAMANTES ao pagamento do valor executado (Anexo III – Sentença).



    (...)



    Interposto Recurso Inominado, foram apresentados dois argumentos principais para reanálise recursal (OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO e a não apreciação das teses de defesa “abusividade de cláusula” e “Exceção do contrato não cumprido”). O v. Acórdão (Anexo V-Acórdão de RI), manteve a decisão singular por seus próprios fundamentos, ignorando a avaliação da omissão brandida.



    (...)



    Foi apresentado Recurso Extraordinário, fundamentando a irresignação no fato de que em todas as instâncias anteriores do presente processo (rito dos juizados), restou patente a omissão jurisdicional na apreciação e julgamento de um PEDIDO CONTRAPOSTO. O RE teve seu seguimento negado em decisão singular (Anexo VII – Decisão do presidente da TRR) em total inadequação de sua decisão. A presidência da TRR/TJPR fundamentou a negativa de seguimento com base no ARE 835.833, em patente fuga ao mérito objetivo do recurso, apreciando apenas a matéria de fundo (que originou a ação), sem tecer nenhum comentário sobre a violação Constitucional (VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO).



    Interposto Agravo Interno, rogou-se pelo encaminhamento do RE ao STF, no qual fora reiterada a patente omissão do Poder Judiciário, bem como devidamente prequestionada a matéria e sua repercussão geral, diante a clara violação a um direito fundamental dos RECLAMANTES (artigo 5º, inciso XXXIV da CF). Na decisão do agravo interno novamente o seguimento fora negado (Anexo VIII – Acórdão da TRR).



    Em suma, foram seis decisões judiciais omissas. Três singulares e três colegiadas, na qual o pedido CONTRAPOSTO foi completamente ignorado pelo Poder Judiciário, mesmo após irresignações tempestivas e claras dos RECLAMANTES.



    O pedido contraposto formulado por um cidadão, dentro de um processo judicial (no sistema dos juizados), no qual já é demandado, possui natureza de ação, a qual lhe confere o direito de tê-lo apreciado e julgado. É inconteste a caracterização deste pedido como o exercício pleno de seu direito de petição. Ademais, está requerendo que o Estado (juiz) avalie seu pleito dentro de um processo já existente.



    (...)



    Neste contexto, e com a objetividade buscada por esta, temos por necessário o acolhimento da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, nos termos do artigo 161, inciso II do Regimento Interno, para cassar o Acórdão proferido pela TRR do TJPR, a fim de determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto, ou então, que seja adotada medida adequada ao caso (artigo 161, inciso II do RISTF). 



    Ao final, pleiteia gratuidade de justiça. Pede, ainda, a concessão de medida liminar pra suspender o processo na origem. Por fim, requer:



    seja julgada totalmente procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com o consequente encaminhamento dele ao STF. Sucessivamente, roga-se pela cassação de todas as decisões proferidas nos autos do processo nº 0004665-85.2017.8.16.0117, ou então, a adoção de outra medida adequada a solução do caso (Artigo 161, inciso III da do Regimento Interno).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A presente Reclamação foi ajuizada em 10/5/2022 contra decisão de desprovimento de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, cuja ciência pela parte autora ocorreu em 18/4/2022 (doc. 1, fl. 5). Defende-se, na inicial, ser tempestivo o pleito, porque apresentado antes do trânsito em julgado.



    Sem razão, contudo.



    A Reclamação Constitucional não possui prazo determinado, exigindo-se apenas que sua utilização ocorra antes do trânsito em julgado da decisão contra a qual se reclama.



    Nessa linha de consideração, uma vez que, no presente caso, somente seriam cabíveis Embargos de Declaração contra a decisão que desproveu o Agravo Interno em Recurso Extraordinário, cuja ciência ocorreu em 18/4/2022, a decisão reclamada já se encontra transitada em julgado, apesar de não haver certificação até à presente data nesse sentido, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem.



    Desse modo, a presente Reclamação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Seja como for, mesmo que superado o óbice processual acima citado, no caso concreto, o Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário “nos termos do disposto no art. 1030, I, "a", do Código de Processo Civil”, diante da resolução do caso sob a perspectiva do Tema 800 da Repercussão Geral (doc. 8). 



    Inconformada, a parte interpôs Agravo Interno, o qual foi desprovido em julgamento assim ementado (doc. 9):



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM DETERMINAÇÃO DO STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 800. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. Agravo conhecido e desprovido. 



    Poi bem.



    Destaque-se que a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido da excepcionalidade do cabimento da Reclamação para analisar a correta aplicação da sistemática de Repercussão Geral pelos Juízos de origem, exigindo-se, para tanto, além do esgotamento das instâncias ordinárias (o que ocorre com a interposição e julgamento de Agravo Interno em Recurso Extraordinário), a demonstração de teratologia no ato reclamado.



    No presente processo, observa-se a aplicação do Tema 800-RG ao caso, no qual se executa contrato de honorários advocatícios, cuja parte aqui Reclamante se insurge por suposta abusividade na cláusula de vencimento antecipado.



    Ocorre que o parágrafo 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, estabelece a possibilidade de o relator negar repercussão geral às demandas com eficácia apenas para o caso concreto. 



    Nessa linha de consideração, a questão recursal aqui apresentada não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. A parte reclamante não apresenta elementos concretos e objetivos que revelem a transcendência do tema recursal, tais como o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; ou os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 



    Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o parágrafo 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, o que induz ao reconhecimento da inexistência de Repercussão Geral da matéria suscitada no Recurso Extraordinário. 



    Assim sendo, não há falar em teratologia na aplicação do Tema 800-RG pelo Juízo da origem. 



    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente